Tribunal: STM
Processo: 7000737-90.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000737-90.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: CLEVERSON PEREIRA
ADVOGADO: MOACIR BARBOSA JUNIOR (OAB: PR75828)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/02/2021 a 04/02/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do Recurso em Sentido Estrito e negou-lhe provimento,
para manter a Decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 149 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2021 21:03:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d62e46f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000737-90.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: CLEVERSON PEREIRA
ADVOGADO: DR. MOACIR BARBOSA JUNIOR.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE ADITAMENTO. MERA
PETIÇÃO. INADEQUAÇÃO. ALEGAÇÕES ESCRITAS. PRINCÍPIOS DA PARIDADE
DAS ARMAS E DA CELERIDADE PROCESSUAL. PEDIDO NEGADO. DECISÃO
UNÂNIME.
Pedido de aditamento realizado mediante a interposição de mera petição,
após o prazo previsto para a apresentação das Alegações Escritas, que foi
inserido em autos processuais diversos do correto.
In casu, o MPM, por discordar do posicionamento do Juiz a quo, que deu
seguimento ao processo e abriu o prazo para a apresentação das Alegações
Escritas, resolveu que não iria ofertá-las e, por sua conta e risco, decidiu que
faria o aditamento através de mera petição.
Pedido que não observou a via adequada e o período legalmente previsto.
Requerimento que não pode ser acatado, sob pena de afronta aos princípios
da paridade das armas e da celeridade processual.
Recurso conhecido e negado provimento.
Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do
Recurso em sentido Estrito em negar-lhe provimento, para manter a Decisão recorrida, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.

Brasília, 4 de fevereiro de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2021 21:03:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d62e46f
RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: CLEVERSON PEREIRA
ADVOGADO: DR. MOACIR BARBOSA JUNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM contra Decisão prolatada pelo MM
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª. CJM, que rejeitou o pedido de aditamento de Denúncia
ofertada em face de CLEVERSON PEREIRA, nos autos da APM nº 249-56.2010.7.05.0005, por ser
intempestivo.
Alega o Parquet milicien que o pedido é intempestivo, uma vez que foi juntado erroneamente
aos autos do IPM nº 7000334-05.2019.7.05.0005, no dia 28/7/2020, sendo mero equívoco, e não má-fé.
Sustenta estar claro nos autos que o MPM ofertou aditamento à Denúncia, e não Alegações
Escritas, sendo que a ausência destas foi declarada e fundamentada; e não decorreu in albis como
interpretou o Decisum a quo.
Argumenta, in litteris, que:
"(...) não há nos autos, até o momento, imputação fático jurídico clara e técnica,
por meio de atividade funcional que, no âmbito do processo penal militar, compete com
exclusividade ao Ministério Público Militar (dominus litis e promotor natural do feito). A
ausência dessa adequada exordial acusatória está impedindo que as partes (MPM e
também a Defesa) tenham segurança e condições processuais mínimas para apresentar
suas alegações escritas, apesar de toda tentativa forçosa, tumultuária e abusiva por parte
do Juiz Federal, em dar por encerrada a instrução criminal e "resolver" logo a situação do
Réu - que possui advogado constituído para isso -; atropelando, assim, ambas as partes
(MPM e Defesa), que tem entendido e postulado pela necessidade de realização de
instrução criminal e novo interrogatório do Réu em juízo, para defender-se de conduta
culposa, da qual ele ainda não se defendeu: técnica ou pessoalmente. As manifestações
da Defesa para que a realização de instrução criminal do Juízo Castrense (Sic) encontram-
se nos EVENTOS 241 (item 1 e demais) e 240 (letra b, do item II - Dos PEDIDOS).".

Em Contrarrazões, a Defesa informa que os Mov. 241 e Mov. 240, acerca dos quais o MPM
afirmou ter ela se manifestado pela realização da instrução criminal, dizem respeito à juntada de
documentos e a pedido de juntada de outros, que já se encontram nos autos, mas os anexos fotográficos
possuem baixíssima qualidade. Aduz nunca ter concordado com o aditamento pleiteado pelo Parquet
milicien e requer que todos os pleitos do Ministério Público Militar no Recurso em Sentido Estrito sejam
indeferidos, devendo a decisão do Magistrado castrense ser mantida na íntegra.
Em Decisão (Evento 1, doc. 6), o Magistrado a quo manteve o decisum hostilizado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Em Parecer, o Subprocurador-Geral da Justiça Militar (Evento 8) Dr. Alexandre Concesi,
manifestou-se no sentido de que a tempestividade do pedido de aditamento estava evidenciada nos
autos, uma vez que o Parquet protocolou a petição dentro do prazo para o oferecimento de suas
alegações escritas, que se encerrava em 28/7/2020.
É o Relatório.
VOTO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2021 21:03:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d62e46f
O recuso é cabível, tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo, por
isso, ser conhecido.
Penso não assistir razão ao Parquet Milicien.
Para justificar o não recebimento do pedido de aditamento, o Juiz a quo fundamentou sua
Decisão nos seguintes termos:
"I. DO ADITAMENTO À DENÚNCIA COM EMENDA DO LIBELO Vê-se que o r. aditamento
ministerial é intempestivo, eis que fulminado pela preclusão.
Prevê o Código de Processo Penal Militar:
"Art. 437. O Conselho de Justiça poderá:
a) dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em
conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja sido
formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a
oportunidade de respondê-la;" (Destacou-se)
Ocorre que o prazo de 8 (oito) dias (CPPM, art. 428) para as alegações escritas do Parquet
Castrense escoou in albis.
Reaberto por terceira vez, teve início no dia 21.07.2020 e findou no dia 28.07.2020
(eventos 221e 223).
E como se observa no evento 236, o aditamento foi inserido neste processo apenas no dia
29.07.2020.
Nem se diga que a perda do prazo legal pode ser relevada por haver mero equívoco.
Afinal, a parte que opta por usar até o último dia do prazo legal toma para si a
responsabilidade de não ultrapassá-lo.
Tampouco se diga que desconsiderar esse aspecto seria uso excessivo e desnecessário
do multissecular preceito dormientibus non succurrit jus (o direito não socorre aos que
dormem).
Afinal, repita-se, tratou-se da terceira oportunidade em que se abriu vista ao MPM para o
fim e pelo prazo do art. 428 do CPPM - 16.03.2019, 13.06.2020 e 08.07.2020, agora até o
dia 28.07.2020.
E não é demasiado frisar que a primeira dessas vistas ocorreu há mais de 1 (um) ano, em
16.03.2019.
Os princípios da paridade de armas e da celeridade processual impedem que os prazos
processuais sejam inobservados sem justa causa. Justa causa que não se faz presente in
casu.
Isto posto, REJEITO o r. aditamento à denúncia, com emenda do libelo, por estar superado
o prazo legal para sua apresentação.".
Quando do recebimento do presente recurso, fundamentou, in litteris:
"Isso porque o prazo corre nos autos em que se pretende a providência. Por óbvio,
manifestação em outro feito, ainda que no mesmo sistema eletrônico - e-Proc - não supre
a exigência temporal, seja o prazo legal - como in casu- ou judicial.
Em segundo lugar, também não encontra amparo legal ou na boa técnica processual a r.
afirmação a seguir, um tanto quanto ininteligível na sua primeira parte:
"Além do mais, está bem claro nos autos que o Ministério ofertava o aditamento à
denúncia, sem que esta manifestação ministerial ALEGAÇÕES ESCRITAS pelo Ministério
Público Militar nem pela Defesa (sic). A ausência de oferecimento das alegações escritas

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2021 21:03:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d62e46f
está declarada e fundamentada; e não ocorreu in albis como pretende interpretrar o
decisum a quo. Veja a parte final do teor da manifestação ministerial (EVENTO 236, item
1)" (...) (Evento 271, fl. 7) (Grifo no original)
Estando a fluir o prazo legal para as alegações escritas (CPPM, art. 428), afigura-se de
nenhum relevo a parte - MPM ou Defesa - com ele concordar ou dele apenas discordar.
Existem remédios jurídicos próprios para ela manifestar seu inconformismo e tentar
obstar o seguimento do feito. Caminho esse, aliás, percorrido pelo ora recorrente em
inúmeras oportunidades neste feito. Por exemplo, poderia esgrimir Correição Parcial
perante a honorável instância superior, mas não o fez.".

Realmente, o que se extrai dos autos é que o MPM, consoante expressamente informou, não
pretendia apresentar Alegações Escritas. Buscava, todavia, o aditamento da Denúncia, mediante a
apresentação de mera petição, que foi, por equívoco seu, inserida em feito diverso do referente à APM nº
249-56.2010.7.05.0005.
Ocorre que, a despeito de afirmar que a petição não pode ser confundida com Alegações
Escritas, resta inegável que o objeto do seu requerimento diz respeito a pedido que deve ser feito em
sede destas e, portanto, respeitando o respectivo prazo, legalmente previsto.
Na realidade, observa-se que o Parquet Milicen não se valeu dos meios processuais adequados
para se insurgir contra o suposto erro procedimental que alega existir e, na derradeira oportunidade para
fazê-lo, qual seja, quando da apresentação de suas Alegações Escritas, abdicou do oferecimento destas e,
ainda, deixou correr in albis o prazo para tanto.
Busca, então, que o pedido de aditamento seja acatado mediante a interposição de mera
petição; que seja considerado como prazo o previsto para a apresentação das Alegações Escritas, a
despeito de não as ofertar e, por fim, que se desconsidere a intempestividade do oferecimento do pedido
de aditamento, uma vez que, por mero equívoco, o inseriu em autos processuais diversos e no último dia
do prazo previsto para propô-las.
Cediço que, na dicção do CPPM, o aditamento deve ser providenciado por alegações escritas e
por parte do Ministério Público (art. 437, alínea "a") e que a intempestividade da apresentação das
Alegações Escritas é mera irregularidade, consoante posicionamento desta Superior Corte Militar. Veja-se:
"EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. DEFESA. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÕES ESCRITAS
MINISTERIAIS. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. PRAZO IMPRÓPRIO.
MERA IRREGULARIDADE. CORREIÇÃO PARCIAL INDEFERIDA. UNANIMIDADE. As Alegações
Escritas constituem passo indispensável na persecutio in judicio, ou seja, fazem parte das
formalidades essenciais do processo cuja inobservância implica nulidade. Sua supressão
caracteriza violação ao disposto no art. 500, inciso IV, do CPPM. Trata-se de mera
irregularidade a apresentação intempestiva das Alegações Escritas ministeriais, haja vista
ser impróprio o prazo previsto no art. 428 do CPPM, à luz dos precedentes do STM e STJ.
Assim, o seu descumprimento não acarreta eventual nulidade. Correição Parcial
indeferida. Decisão unânime.
(Correição Parcial nº 7000520-47.2020.7.00.0000. Relator Min. Ten Brig Ar Francisco
Joseli Parente Camelo. Julgado em 8/10/2020)."
Ocorre que, no presente caso, ciente da previsão, o MPM, por discordar do posicionamento do
Juiz a quo, que deu seguimento ao processo e abriu o prazo para a apresentação das Alegações Escritas,
resolveu que não iria ofertá-las e, por sua conta e risco, decidiu que faria o aditamento através de mera
petição e, aparentemente, acreditando que, por isso, não haveria qualquer problema se o pedido fosse
proposto sem observar o meio adequado e o período legalmente previsto.
Tal raciocínio não pode ser acatado, sob pena de afronta aos princípios da paridade das armas
e da celeridade processual, como bem pontuou o magistrado de primeiro grau.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/02/2021 21:03:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d62e46f
Posto isso, conheço do Recurso em Sentido Estrito e nego-lhe provimento, para manter a
Decisão objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos.